Tribunal: TJES
Processo: 5002833-96.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002833-96.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDUARDO SOARES LINS DE CARVALHO

AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação ordinária declaratória de nulidade de ato administrativo, indeferiu tutela provisória destinada a suspender a exclusão do agravante da lista de candidatos cotistas em concurso público para a Atividade Notarial e de Registro do Estado do Espírito Santo, após não validação de sua autodeclaração por comissão de heteroidentificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento de heteroidentificação que desclassificou o agravante padece de vício de motivação por suposta ausência de fundamentação individualizada; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória, à luz da alegada violação à tese da “zona cinzenta” fixada pelo STF na ADC nº 41.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O sistema de cotas raciais possui fundamento constitucional e é validado pelo STF, admitindo a utilização conjunta de autodeclaração e heteroidentificação, desde que respeitados contraditório, ampla defesa e dignidade da pessoa humana.

4. A autodeclaração possui presunção relativa de veracidade, podendo ser infirmada por procedimento de heteroidentificação baseado em critérios fenotípicos, conforme Resoluções CNJ nº 203/2015 e nº 541/2023.

5. O procedimento de heteroidentificação deve ser motivado, com indicação dos traços fenotípicos que embasam a decisão, não se admitindo fundamentação genérica.

6. No caso, a comissão apontou características físicas específicas do candidato (aspectos faciais e textura capilar), evidenciando motivação individualizada aparentemente suficiente, afastando o alegado vício, ao menos em cognição sumária.

7. A discordância do candidato com a conclusão administrativa não se confunde com ausência de motivação válida do ato.

8. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, somente afastável por prova inequívoca de ilegalidade, inexistente em cognição sumária.

9. Fotografias e elementos unilaterais não são aptos a desconstituir a conclusão técnica da comissão nem a caracterizar “dúvida razoável” (zona cinzenta).

10. O controle judicial em concursos públicos limita-se à legalidade, sendo vedada a substituição da banca examinadora na análise de critérios técnicos e fenotípicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão de comissão de heteroidentificação fundada em critérios fenotípicos e devidamente motivada goza de presunção de legitimidade e somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de ilegalidade. 2. A autodeclaração racial não é absoluta, sendo validamente submetida a controle por heteroidentação nos termos das normas do CNJ e da jurisprudência do STF. 3. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na reavaliação de critérios técnicos de identificação racial, limitando-se ao controle de legalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Eduardo Soares Lins de Carvalho
contra a r. decisão (ID 18274837, pgs. 208/211) proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória-ES que, nos autos da
ação ordinária
proposta pelo recorrente em desfavor da da
Fundação Getúlio Vargas (FGV)
e do
Estado do Espírito Santo
, indeferiu o pedido liminar de tutela provisória consistente na suspensão do ato administrativo que o excluiu da lista de candidatos cotistas no concurso público para a Atividade Notarial e de Registro deste ente da federação, regido pelo Edital nº 01/2025.

Da leitura dos autos, observa-se que o agravante, Eduardo Soares Lins de Carvalho, inscreveu-se no concurso público para a Atividade Notarial e de Registro do Estado do Espírito Santo (Edital nº 01/2025), concorrendo às vagas reservadas para candidatos negros (pretos e pardos). Após ser aprovado nas etapas iniciais, foi submetido ao procedimento de heteroidentificação, realizado de forma telepresencial.

A comissão de heteroidentificação, contudo, não validou sua autodeclaração. O autor alega que esta decisão foi desprovida de motivação concreta e individualizada, limitando-se ao preenchimento de um formulário padronizado com marcações genéricas (“X”) nos campos relativos a “aspectos faciais” e “textura do cabelo”. Inconformado, interpôs recurso administrativo, que foi indeferido por meio de uma decisão igualmente genérica, que manteve a exclusão sem enfrentar os argumentos apresentados.

Diante do que considerou um ato administrativo inválido por vício de motivação, o agravante ajuizou ação ordinária declaratória de nulidade de ato administrativo em desfavor do Estado do Espírito Santo e da Fundação Getúlio Vargas (FGV), tendo requerido liminarmente a concessão de tutela provisória para suspender os efeitos do ato de exclusão para garantir sua participação nas demais fases do certame na condição de candidato cotista, sob o argumento que seu fenótipo se enquadra na “zona cinzenta” (dúvida razoável), o que, segundo a tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 41, impõe a prevalência da autodeclaração do candidato.

O magistrado
a quo
proferiu a decisão objurgada que indeferiu o pedido de tutela provisória, sob o fundamento que a análise da comissão de heteroidentificação possui natureza técnica e discricionária, não cabendo ao Poder Judiciário, em cognição sumária, substituir-se à banca examinadora para reavaliar o fenótipo do candidato, sob pena de incursão indevida no mérito administrativo, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo candidato autor.

Em cognição sumária, foi proferida decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por não ter sido vislumbrada a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a questão em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), especificamente quanto à legalidade do ato administrativo que desclassificou o agravante das vagas reservadas aos candidatos negros (pardos) no Concurso Público para a Atividade Notarial e de Registro (Edital nº 01/2025). O cerne da controvérsia reside na verificação de suposto vício de motivação no procedimento de heteroidentificação telepresencial – consubstanciado em parecer alegadamente genérico e desprovido de fundamentação individualizada – e na eventual violação à diretriz firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 41, que estabelece a prevalência da autodeclaração em situações de dúvida razoável (“zona cinzenta”) sobre o fenótipo do candidato.

A política afirmativa de cotas raciais em concurso público tem por escopo assegurar vantagens competitivas aos candidatos negros, que abrange as pessoas pretas e pardas, como forma de compensar as desigualdades sociais a que foram expostos em decorrência do racismo estrutural existente na sociedade brasileira, possibilitando, assim, alcançarem cargos de destaque no funcionalismo público, influenciando positivamente a autoestima daquela comunidade.

A reserva de vagas para candidatos negros (pretos e pardos) em concursos públicos do Poder Judiciário encontra sólido amparo constitucional e convencional, fundamentada na necessidade de superação do racismo estrutural e na promoção da igualdade substancial. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF nº 186/DF e a ADC nº 41/DF, consolidou a constitucionalidade dessas ações afirmativas, reconhecendo dever do Estado em implementar mecanismos reparadores de desigualdades históricas. Sob essa ótica, a ADC nº 41/DF fixou tese vinculante validando reserva de 20% (vinte por cento) das vagas em certames para cargos efetivos e empregos públicos, estabelecendo que políticas de cotas são instrumentos legítimos para garantir pluralidade étnico-racial no serviço público.

No âmbito normativo do Conselho Nacional de Justiça, a matéria é regida pela Resolução nº 203/2015, que disciplina reserva de vagas para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas. A norma estabelece que concorrerão às vagas reservadas candidatos que assim se autodeclararem no momento da inscrição, seguindo quesitos de cor ou raça utilizados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (arts. 1º e 5º, inciso I). Contudo, a autodeclaração goza de presunção relativa de veracidade, sendo obrigatoriamente confirmada por procedimento de heteroidentificação complementar (arts. 5º, §§ 1º, 2º, 5º e 6º).

O procedimento de heteroidentificação, detalhado pela Resolução CNJ nº 541/2023, consiste na identificação da condição racial do postulante por terceiros integrantes de comissão especificamente criada para esse fim (arts. 5º e 6º). Tal processo deve observar rigorosamente princípios da dignidade da pessoa humana, do contraditório, da ampla defesa e do dever de motivação das decisões administrativas (art. 1º, parágrafo único). O critério primordial e exclusivo para aferição é o fenotípico, devendo a comissão considerar manifestações visíveis e detectáveis do candidato ao tempo da avaliação, desconsiderando-se ascendência genética, registros pretéritos ou reconhecimentos em outros certames (art. 9º,
caput
e §§ 1º e 2º).

O rito de verificação previsto pela Resolução CNJ nº 541/2023 divide-se em 02 (duas) etapas: análise inicial de fotografias e, caso não haja confirmação, convocação para averiguação presencial ou telepresencial, obrigatoriamente filmada para subsidiar eventuais recursos (art. 7º). A decisão pela inaptidão do candidato deve ocorrer por maioria dos membros da banca, mediante parecer motivado que especifique traços fenotípicos determinantes para recusa da autoidentificação (art. 11). Ressalte-se que eventual indeferimento administrativo goza de presunção de legalidade, cabendo ao Poder Judiciário apenas controle de nulidades flagrantes, sem incursão no mérito técnico da avaliação administrativa.

O Edital nº 01/2025, regente do certame a que se submeteu o autor agravante, disciplinou de forma exauriente o sistema de reserva de vagas raciais, estabelecendo, em relação à validação da autodeclaração do candidato, em seu item 7.9.2, que o procedimento de heteroidentificação complementar seria conduzido por Comissão formada por este egrégio Tribunal de Justiça, com observância imperativa tanto à mencionada Resolução CNJ nº 203/2015 quanto à Resolução CNJ nº 541/2023.

Nesse sentido, o rito editalício estruturou-se em etapas distintas, admitindo-se a averiguação telepresencial pela Comissão mediante decisão motivada, garantindo-se a filmagem do ato para fins de controle recursal, a necessidade de deliberação por maioria mediante parecer motivado e a possibilidade de interposição de recurso administrativo perante Comissão Recursal específica, consolidando, assim, um arcabouço normativo interno plenamente harmonizado com as diretrizes nacionais do Conselho Nacional de Justiça e com os precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal.

É imperativo destacar, também, a cláusula de salvaguarda mencionada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 41/DF quanto à existência de “zonas cinzentas” ou “dúvida razoável”. A
ratio decidendi
do Pretório Excelso estabelece que, diante de incerteza objetiva da comissão verificadora sobre enquadramento fenotípico do candidato, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial, no escopo de proteger o candidato contra exclusões arbitrárias em situações limítrofes, garantindo que o controle heterônomo funcione como filtro contra fraudes evidentes, sem converter-se em barreira intransponível para aqueles que socialmente são lidos como negros ou pardos.

Firmadas estas premissas, no caso, o perfunctório exame dos elementos probatórios que instruem o feito, inerente à fase cognitiva sumária em que o processo originário se encontra, revela que o procedimento de heteroidentificação conduzido pela banca examinadora não se limitou a uma análise superficial ou genérica, mas consistiu em averiguação telepresencial individualizada, pautada estritamente nos critérios fenotípicos estabelecidos no Edital nº 01/2025 que, por sua vez, observou as Resoluções CNJ nº 203/2015 e nº 541/2023. Segundo se depreende do parecer técnico, a Comissão de Heteroidentificação indicou concretamente quais as características físicas do recorrente – especificamente quanto aos aspectos faciais (nariz e boca) e à textura do cabelo – que não permitiam sua leitura social como pessoa parda.

Dessa forma, ao menos nesta fase de cognição sumária, resta afastada a tese de vício de motivação (art. 93, inciso IX, da CF/88, e art. 50, inciso I, da Lei nº 9.784/99
1
), uma vez que a discordância subjetiva do candidato quanto ao resultado da avaliação não se confunde com a ausência de fundamentação do ato administrativo. Sublinhe-se que o ato impugnado foi devidamente confirmado pela instância recursal administrativa, o que reforça a higidez do procedimento e o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Outrossim, as fotografias unilateralmente acostadas aos autos pelo autor agravante possuem valor probatório limitado e não têm o condão de interferir ou desconstituir as conclusões da comissão avaliadora regularmente constituída, pois estes elementos externos não são capazes de suscitar, por si sós, a “dúvida razoável” ou caracterizar a “zona cinzenta” mencionada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 41/DF. A conclusão da banca examinadora, por possuir natureza de ato administrativo, goza de presunção de legitimidade e veracidade, a qual só pode ser elidida mediante prova inequívoca de erro material ou flagrante ilegalidade, circunstâncias não demonstradas no presente momento processual.

A compreensão jurisprudencial firmada neste egrégio Tribunal de Justiça e nos Tribunais Superiores estabelece que a atuação do Poder Judiciário em matéria de concursos públicos deve ser contida, limitando-se ao controle de legalidade e à observância das regras editalícias. Não cabe ao magistrado substituir-se à banca examinadora para realizar uma nova instância de avaliação das características fenotípicas do candidato ou reexaminar critérios técnicos que envolvem certa dose de subjetividade inerente à identificação racial, sob pena de afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

Vale registrar, também, que o termo
pardo
, para fins de acesso à política afirmativa de cotas raciais, deve receber
interpretação restritiva
, de modo a
abranger somente os indivíduos cujo fenótipo se aproxime, em sua totalidade, ao do grupo considerado negro
. Não basta que o candidato possua pele não branca, sendo imperativo que o conjunto de seus traços físicos seja suficiente para colocá-lo em potencial circunstância discriminatória decorrente do racismo estrutural vigente na sociedade. Tal análise, centrada na leitura social do indivíduo, reveste-se de um caráter eminentemente subjetivo e técnico, o que admite a natural coexistência de divergências de opiniões entre examinadores. Exatamente por essa natureza valorativa, torna-se dificultosa a constatação de eventual ilegalidade manifesta por parte do Poder Judiciário – o qual deve evitar a incursão no mérito administrativo – especialmente quando se observa que as características físicas do agravante não permitem, em cognição sumária, afastar com segurança e objetividade a conclusão de inaptidão proferida pela Comissão de Heteroidentificação, a fim de evitar, inclusive, inobservância da tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 485
2
.

Em hipóteses semelhantes a aqui noticiada, este egrégio Tribunal de Justiça assim tem deliberado, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. CRITÉRIOS FENOTÍPICOS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. DECISÃO REFORMADA PARA INDEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Anchieta, que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da exclusão de candidato do sistema de cotas raciais em concurso público e determinou a reserva de vaga até decisão final. O candidato foi excluído após a comissão de heteroidentificação não reconhecer sua autodeclaração como pardo, com base em critérios fenotípicos estabelecidos no edital. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os critérios de heteroidentificação utilizados pela banca examinadora do concurso público foram aplicados de forma válida e em conformidade com o edital e a legislação aplicável; (ii) estabelecer se a decisão do juízo de origem, que considerou elementos probatórios diversos como fotos de infância e registros de certames anteriores para deferir a tutela de urgência, deve prevalecer. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O edital do concurso adota o sistema misto de identificação, compreendendo a autodeclaração inicial do candidato e posterior análise fenotípica realizada por comissão de heteroidentificação, conforme autorizado pela Lei nº 12.990/2014 e jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADC nº 41/DF e ADPF nº 186/DF).
4. O procedimento de heteroidentificação realizado pela comissão avaliadora seguiu os critérios objetivos descritos no edital, utilizando elementos fenotípicos, como tom de pele e textura dos cabelos, para avaliar a condição do candidato. 5. A utilização de registros pretéritos, como fotos de infância e decisões de outros certames, não tem validade para contestar os critérios fenotípicos adotados, conforme expressamente disposto no edital e reiterado pela Resolução nº 203/2015 do CNJ.
6. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem a constitucionalidade e a legalidade da aplicação de critérios fenotípicos por comissão de heteroidentificação, desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa, como observado no caso. 7. Decisões administrativas tomadas em outros concursos não vinculam a Administração Pública em certames distintos, de acordo com a regra de validade específica da autodeclaração para cada procedimento seletivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido para reformar a decisão de origem, indeferindo a tutela de urgência requerida.
Tese de julgamento: 1. A análise fenotípica realizada por comissão de heteroidentificação, conforme critérios previstos em edital de concurso público, constitui meio legítimo de verificação da condição de candidato às vagas reservadas a negros, sendo válida a exclusão de candidatos que não atendam a tais critérios. 2. A utilização de elementos probatórios externos ao procedimento de heteroidentificação, como registros fotográficos ou reconhecimentos em certames anteriores, não tem o condão de afastar as conclusões da comissão, nos termos do edital e da legislação pertinente.
(AI nº 5017200-96.2024.8.08.0000, Relatora: Desª. Marianne Júdice de Mattos, 1ª C. Cível, DJ 26/03/2025, TJES).

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUTODECLARAÇÃO REJEITADA PELA COMISSÃO EXAMINADORA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por candidata em concurso público para o cargo de Soldado Combatente da PMES, regido pelo Edital 01/2022, contra decisão de primeiro grau que indeferiu tutela provisória de urgência em ação ordinária de obrigação de fazer. A agravante pleiteava a reserva de vaga no sistema de cotas raciais, alegando ser parda e questionando a conclusão da comissão de heteroidentificação que a considerou inapta para concorrer às vagas destinadas a negros e pardos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo atende ao princípio da dialeticidade; e (ii) examinar se é cabível a concessão da tutela provisória de urgência, considerando a impugnação da decisão administrativa que declarou a agravante inapta ao sistema de cotas raciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A recorrente impugna especificamente os fundamentos da decisão de origem, expondo razões suficientes para combatê-la, não havendo violação ao princípio da dialeticidade.
4. Nos termos do edital do concurso, a avaliação pela comissão de heteroidentificação possui natureza administrativa e goza de presunção de legalidade, sendo possível sua revisão apenas mediante prova inequívoca de erro ou ilegalidade. 5. A documentação apresentada pela agravante, consistente na certidão de nascimento do irmão constando-o como pardo, é insuficiente para desconstituir a conclusão da comissão examinadora quanto aos aspectos fenotípicos da candidata. 6. A intervenção judicial em atos administrativos de concurso público deve ser restrita a casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso, especialmente diante da ausência de provas robustas em sentido contrário à decisão da comissão.
7. Em sede de cognição sumária, própria da análise de tutela provisória, não restou demonstrada a probabilidade do direito da agravante, motivo pelo qual se mantém o indeferimento da medida liminar. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
9. A autodeclaração racial em concursos públicos não é prova absoluta, sendo passível de análise por comissão de heteroidentificação, cuja decisão goza de presunção de legalidade e só pode ser afastada mediante prova inequívoca de erro ou ilegalidade. 10. A intervenção judicial em atos administrativos de concursos públicos deve limitar-se a casos de flagrante ilegalidade, respeitando-se a discricionariedade administrativa. 11. A documentação apresentada, em sede de cognição sumária, deve demonstrar inequivocamente a probabilidade do direito alegado para justificar a concessão de tutela provisória de urgência.
(AI nº 5010038-84.2023.8.08.0000, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, 2ª C. Cível, DJ 10/03/2025, TJES).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO - VAGAS RESERVADAS A CANDIDATOS NEGROS - FASE DE HETEROIDENTIFICAÇÃO - OBSERVÂNCIA DO EDITAL E DOS CRITÉRIOS LEGAIS - RECURSO DESPROVIDO. 1 - O certame em questão previu a adoção do sistema misto de identificação, compreendendo duas formas distintas, quais sejam: a autoidentificação e a heteroidentificação, tendo o Supremo Tribunal Federal decidido que, conquanto seja respeitada a dignidade pessoal dos candidatos, ambas são aceitáveis do ponto de vista constitucional. 2 - A Suprema Corte, ao julgar a ADPF nº 186/DF, validou a política das cotas raciais para o ingresso em instituições públicas de ensino superior e, no julgamento da ADC nº 41/DF, restou fixada a seguinte tese: “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”.
3 - Na hipótese, não obstante a recorrente aponte que a decisão se fundamenta em critérios genéricos, os motivos do indeferimento constam de forma expressa no parecer dos membros da comissão, sendo, ademais, plenamente possível a utilização do fenótipo como critério subsidiário de heteroidentificação. 4 - A agravante teve o seu recurso analisado pela Comissão Avaliadora, sendo que a não concordância com as conclusões alcançadas não significa dizer que houve ausência de motivação do ato ou não enfrentamento de seus argumentos, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no exame do mérito administrativo que, prima facie, não afronta a lei ou os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.
5 – Recuso conhecido e desprovido. (AI nº 5004101-59.2024.8.08.0000, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, 2ª C. Cível, DJ 23/09/2024, TJES).

Relativamente ao precedente deste egrégio Tribunal de Justiça, de minha relatoria (AC nº 5014948-82.2023.8.08.0024), colacionado pelo agravante em razões recursais, válido esclarecer que tal julgado não ostenta caráter persuasivo apto a determinar, de forma autômata, reconhecimento de vício de motivação em todo e qualquer procedimento de heteroidentificação. Análise da higidez do ato administrativo deve ser pautada pelas nuances do caso concreto e pelas regras específicas de cada instrumento convocatório, sobretudo quando envolvem concursos públicos distintos. Enquanto naquele julgado restou configurada ausência absoluta de motivação individualizada, na hipótese vertente, a Comissão de Heteroidentificação aparentemente logrou êxito em apontar traços fenotípicos específicos – como aspectos faciais e textura capilar – que, sob ótica técnica e discricionária, mostraram-se incompatíveis com autodeclaração do recorrente como pessoa parda. Assim, a conclusão ora perfilhada não encerra contradição com posicionamento anterior desta Relatora, mas reflete exercício do controle de legalidade sobre circunstâncias fáticas diversas, respeitando-se autonomia das bancas examinadoras e presunção de legitimidade dos atos administrativos não eivados de ilegalidade manifesta.

Portanto, tendo em vista que a Administração Pública aparentemente explicou, de forma individualizada e fundamentada, os motivos pelos quais o autor agravante não preencheu os requisitos para o sistema de cotas raciais, a manutenção do indeferimento da tutela provisória postulada no processo originário é medida que se impõe, uma vez que a antecipação da tutela pretendida, sem o amparo de prova inequívoca de erro ou ilegalidade flagrante, comprometeria a isonomia entre os candidatos e geraria indevida interferência judicial na discricionariedade técnica da banca examinadora.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele

nego
provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada que indeferiu a tutela provisória no processo originário.

É como voto.

1
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; (...).

2
Tema Repercussão Geral nº 485 do STF – Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)